Tribunal: TJMT
Processo: 1017071-83.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017071-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), JOSE ODIL DA SILVA - CPF: 355.257.890-00 (AGRAVANTE), BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (AGRAVANTE), ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 899.988.631-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A ADJUDICAÇÃO DE PARTE DOS IMÓVEIS PENHORADOS – TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS – MANIFESTAÇÃO DAS PARTES NOS AUTOS VERIFICADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE NULIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O fato de ter a parte executada se manifestado nos autos após o pedido de adjudicação evidencia que teve conhecimento do pleito em questão.” (TJ-SC, AI 50133534720218240000, Rel. Gilberto Gomes de Olveira, j. em 05/08/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ODIL DA SILVA E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, na AÇÃO DE EXECUÇÃO de Cód. nº 38909, distribuída por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT deferiu a adjudicação dos imóveis penhorados sem a intimação dos executados sobre o referido pedido.

Em suas razões, os agravantes alegam que não foram intimados acerca do pedido de adjudicação, o que acarretou prejuízos à eles e ofendendo o contraditório e a ampla defesa.

Requerem, desta feita, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada, para, nos termos do art. 9º e 876, §1º do CPC, anular o deferimento da adjudicação, devendo ser aberto prazo para os executados se manifestarem sobre o pedido da cooperativa exequente.

Efeito suspensivo indeferido (ID 104209973).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 107734961).

Sem informações de primeiro grau.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, os executados, ora recorrentes sustentam que deve ser reformada a decisão de primeiro grau que deferiu a adjudicação dos imóveis penhorados (matrículas nº 1.045, 1.046, 1.047, 1.048 e 1.049) sem a sua intimação sobre o pedido de adjudicação.

Portanto, a questão controvertida cinge-se em verificar se há ou não a necessidade de intimar os agravantes, acerca da adjudicação do bem penhorado pelo exequente, ora agravado.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que foi formalizada a penhora, avaliação e intimação dos devedores referente aos bens em questão, após ter sido encartado pedido de adjudicação dos imóveis por parte da cooperativa recorrida, sendo os recorrentes devidamente intimados a se manifestar a respeito da penhora, conforme publicação no DJE nº 10956 de 12/04/2021.

Assim, em razão da inércia destes em se manifestar sobre a penhora, avaliação e pedido de adjudicação do bem, em momento oportuno no qual tal pleito já se encontrava nos autos, houve a certificação pela Secretaria da Vara de origem quanto ao decurso de prazo dos executados, ora agravantes, para encartar eventual impugnação nos autos.

Ato contínuo, estes requereram a anulação da decisão que deferiu o pedido de adjudicação e reabertura do prazo para apresentar sua manifestação nos autos.

Portanto, fácil notar que, na tentativa de justificar sua desídia em refutarem a penhora e o pedido de adjudicação dos imóveis dados em garantia, os recorrentes criaram novo subterfúgio para o regular prosseguimento da execução, a qual somente foi retomada com pleito de adjudicação dos bens em questão, visto o inadimplemento da obrigação assumida pelos devedores com a transação.

Ademais, como bem salientado pelo Juízo
a quo
:

“No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que não consegui visualizar na decisão proferida a contradição mencionada pela parte embargante.

Isso porque embora os executados não tenham sido intimados quando do pedido de adjudicação, os mesmo estão cientes, não tendo apresentado qualquer manifestação, não restando evidenciado o prejuízo à parte.
” (grifo nosso)

Aliás, com relação à penhora, os agravantes foram intimados pessoalmente em 16.02.2021, conforme certidão constante nos autos.

Portanto, ocorreram dois atos separados de cientificação das partes para apresentarem eventual impugnação no processo, todavia, os executados deixaram transcorrer ambos os prazos que lhes foram concedidos em momentos distintos.

A propósito, segue interessante jurisprudência:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVENTADA A NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. TESE REJEITADA.
INDEFERIDO PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. AGRAVO DO EXECUTADO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE NÃO OCORRENTE. O fato de ter a parte executada se manifestado nos autos após o pedido de adjudicação evidencia que teve conhecimento do pleito em questão.
(...) AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SC - AI: 50133534720218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5013353- 47.2021.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Olveira, Data de Julgamento: 05/08/2021, Terceira Câmara de Direito Comercial) (grifo nosso)

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021